Tribunal: STF
Processo: ARE 1271065
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SUJEITO PASSIVO. INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIARIO NA LIDE. CDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “LEGITIMIDADE PASSIVA Execução fiscal – IPTU Exercícios de 2013, 2015 e 2016 Município de São Paulo Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade Alegada ilegitimidade passiva do credor fiduciário para figurar como sujeito passivo do tributo Descabimento Negócio Jurídico que transfere a propriedade, sob condição resolutiva, à credora fiduciária, bem como atribui a posse indireta do imóvel, segundo disposição expressa do art. 23 da Lei nº 9.514/97 Competência, ademais, da legislação municipal para definir o sujeito passivo do tributo Inteligência da Súmula nº 399 do STJ Legitimidade reconhecida Decisão que se mostra acertada - Recurso não provido. 
    NULIDADE DE CDA Execução fiscal IPTU Município de São Paulo Decreto fundado no não preenchimento dos requisitos legais pela CDA Descabimento Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis - Recurso não provido. ” (Doc. 4, p. 13).
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos aos artigos 5° ,LIV, LV e XXXVI, 30, I e II, 37, caput, 48, XIII, 150, IV e 192, da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, a ilegitimidade ad causam no polo passivo por ser credor fiduciário e a ausência dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa – CDA.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que os artigos 5º, XXXVI 30, I e II 150, IV e 192, da Constituição Federal, que a parte agravante considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas: 
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
    II – Agravo regimental improvido.”
    Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Nesse sentido, ainda que ultrapassado o óbice relativo aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, quanto à alegação de ilegitimidade ad causam no polo passivo, para concluir diversamente do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Código Tributário Nacional e Lei 9.514/1997), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios.” (ARE 991.704-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017)
    De igual modo, confiram também: RE 1.082.362, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/10/2017; RE 1.081.745, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/10/2017; RE 1.085.364, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/2017; RE 1.074.749, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 21/11/2017; e RE 1.085.436, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/2017.
    Por outro lado, quanto à validade da certidão de dívida ativa (CDA), demandaria o reexame de matéria fática, o que também é vedado na via estreita do recurso extraordinário. Destaco passagem ilustrativa do acórdão recorrido. Portanto, incide, in casu, o óbice da Súmula 279 que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. CDA. Alegada existência de nulidade. Apontada ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88. Infraconstitucional. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 988.971-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16/2/2017)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CDA. NULIDADE DE INFRAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A análise de perícia, de ocorrência das hipóteses de incidência tributária, de validade do auto de infração e de presença dos pressupostos de validade de CDA demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático e probatório. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a exigibilidade de Certidão da Dívida Ativa. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 788.197-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016)
    Confiram também: RE 917.684-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2016; ARE 895.582-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 20/10/2015; ARE 839.366-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/2/2015; RE 1.058.862, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2017; RE 1.058.799, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/2017; RE 1.058.778, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/2017; RE 1.058.845, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/8/2017; e RE 863.408, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2015.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 
    Ex positis, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF, DESPROVEJO o agravo. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente